Tribunal: TJES
Processo: 5007471-51.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5007471-51
.2021.8.08.0000

P
ACIENTE: JOSUÉ SÃO PEDRO DA SILVA JUNIOR

AUT. COATORA – JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR – DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PERDA DO OBJETO – INEXISTÊNCIA – FUNDAMENTOS MANTIDOS NA SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ -
PACIENTE PRESO –
TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – LOCAL CONHECIDO PELA TRAFICÂNCIA
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Desde que adotados os mesmos fundamentos
iniciais
destinados a segregação do paciente, encampados quando da prolação da sentença, o ato judicial não resulta na perda do objeto do Habeas Corpus. Precedentes do STJ.

2.
Há nos autos prova significativa no que concerne a materialidade do tráfico de drogas pela quantidade apreendia, sendo o fundamento acolhido como gravidade concreta do ilícito.

3
.
A existência de envolvimento pretérito com a traficância, aliada aos depoimentos prestados pelos policiais, no que consagra o local como “conhecido pelo comércio de substâncias ilícitas”, desponta como hábil a suportar a adjetivação da garantia da ordem pública a suportar a restrição da liberdade
.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007471-51.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSUE SAO PEDRO DA SILVA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
em favor
de
JOSUÉ SÃO PEDRO DA SILVA JUNIOR
,
em razão de suposto ato coator imputado a

JU
ÍZO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
C
ARIACICA
,
refletido na decisão de fls. 218/219, a qual indeferiu o pleito de revogação
da prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06, nos autos d
o processo
nº.
0002614-29.2021.8.08.0006
.

A
impetrante argumenta que o
paciente
é primário e possui condições pessoais favoráveis, tendo contribuído com a autoridade policial, razão pela qual não se justifica
ria
sua segregação cautelar, na medida em que ausentes os requisitos legais para sua decretação,
já que a sua primariedade implica reconhecer a pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, argumenta que o indiciado não pode permanecer preso em razão de excesso de prazo por ele não ocasionado, devendo ser aplicada medida cautelar diversa da prisão.

Negado o pedido liminar, conforme decisão proferida no evento de número

Parecer da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número, no sentido de ser reconhecida a perda do objeto por superveniência de sentença condenatória.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5007471-51
.2021.8.08.0000

P
ACIENTE: JOSUÉ SÃO PEDRO DA SILVA JUNIOR

AUT. COATORA – JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR – DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de Relatório, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado
em favor
de
JOSUÉ SÃO PEDRO DA SILVA JUNIOR
,
em razão de suposto ato coator imputado a

JU
ÍZO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
C
ARIACICA
,
refletido na decisão de fls. 218/219, a qual indeferiu o pleito de revogação
da prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06, nos autos d
o processo
nº.
0002614-29.2021.8.08.0006
.

A
impetrante argumenta que o
paciente
é primário e possui condições pessoais favoráveis, tendo contribuído com a autoridade policial, razão pela qual não se justifica
ria
sua segregação cautelar, na medida em que ausentes os requisitos legais para sua decretação,
já que a sua primariedade implica reconhecer a pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, argumenta que o indiciado não pode permanecer preso em razão de excesso de prazo por ele não ocasionado, devendo ser aplicada medida cautelar diversa da prisão.

A
Procuradoria sustenta a perda do objeto
por superveniência de sentença que manteve a segregação do paciente, embora não seja este o entendimento desta corte e tampouco das cortes superiores.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. SEGREGAÇÃO MANTIDA. NOVOS FUNDAMENTOS AGREGADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. INOBSERVÂNCIA DO NECESSÁRIO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE E MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO POSTULADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando novos e diversos fundamentos são agregados ao decreto prisional primitivo. Precedente. 2. 3. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.126/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Com maior didática o entendimento do Ministro RIBEIRO DANTAS ao expor que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Quinta Turma, a sentença penal condenatória superveniente que não permite ao réu recorrer em liberdade somente prejudica o exame do habeas corpus quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso em apreço
. 2. 3. 4 5. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 769.837/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Seguindo a linha do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento desta corte:

HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS 1760 PINOS DE COCAÍNA QUANTIDADE RELEVANTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NEGATIVA DE LIBERDADE FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO MANTIDOS. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO ORDEM DENEGADA. 1. 2 . A manutenção da custódia cautelar, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, q
uando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.
3. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200049011, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021

Neste sentido, imprescindível que se analise os fundamentos expostos na sentença para a manutenção da segregação do paciente. Cito, portanto,
in verbis:

Nego

ao acusado o direito de recorrer em liberdade
, p
or não haver nenhuma mudança fática ou jurídica apta a revogar a prisão, devidamente fundamenta nos autos, notadamente através do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente pela presença da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, pela pena a ele aplicada, o regime inicial para o seu cumprimento e,por assim ter permanecido durante toda instrução processual
.

Assim, inobstante os termos alinhados na sentença não foram incorporados outros argumentos, além da pena aplicada, aptos a tornar a presente impetração prejudicada.

Desta forma, passo a análise dos fundamentos do Habeas Corpus.

Pois bem,
em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo presentes,
in casu
, os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, em especial diante dos fatos narrados na denúncia, extraídos das peças informativas, os quais dão conta de que o paciente mantinha sob sua guarda
98 (noventa e oitenta) pinos

da substância entorpecente conhecida como “
cocaína
”
,
60 (sessenta) buchas

da substância entorpecente conhecida como “
maconha
”
,
38 (trinta e oito) pedras

da substância entorpecente conhecida como “
crack
”
, além da
quantia de R$177,60 (cento e setenta e sete reais e sessenta centavos
)

.

Segundo consta, policiais militares em patrulhamento preventivo em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e confrontos entre traficantes, com o objetivo de averiguar informações recebidas se dirigiram
ao local
onde avistaram o denunciado
que, após abordagem confessou ser o proprietário dos entorpecentes:

[...]
estava no local da abordagem policial praticando tráfico de drogas tendo inclusive vendido uma bucha de maconha e um pino de cocaína a GIOVANI poucos instantes antes de ser abordado; que recebeu R$ 35,00 pela venda da referida droga e entregou o entorpecente a GIOVANI; que afirma que desde manhã da presente data estava no local vendendo drogas
”
; “
que confessa que o dinheiro apreendido é fruto da venda de drogas realizada na presente data; que confessa que a droga encontrada no terreno baldio estava sob a guarda e vigilância do declarante e que a destinaria a venda; que a droga foi escondida pelo declarante no mato
”
; “
que afirma que a droga está relacionada a traficantes locais, mas se nega a identificá-los para garantir a própria segurança; que morava no Morro do Jaburu, Vitória, mas veio para Aracruz há 4 meses passar um tempo com o primo Gean

Assim, ao que tudo indica,
inclusive no que foi confirmado em sede de sentença,
h
á prova da existência do crime e d
a
autoria atribuível ao paciente, sendo justificável a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, em decorrência não apenas da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Resta, também corroborada a tese da acusação quanto a análise do conjunto probatório edificado no julgamento do feito onde o magistrado alinhou aos termos da peça vestibular, todas as demais provas apresentadas e que se mostraram hábeis a confirmar o crime em análise.

Quanto ao suposto excesso de prazo,
“é
pacífico o entendimento de nossos Tribunais de que, de acordo com o princípio da razoabilidade, o excesso de prazo não deve se atrelar ao somatório aritmético dos prazos legais, devendo ser analisadas outras circunstâncias como a pluralidade de crimes, a complexidade do feito, elementos que podem dilatar o prazo processual, sem, contudo, caracterizar a coação ilegal”
(TJES,
HC
100190001964, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 08/05/2019, Publicação: 14/05/2019).

No caso concreto, contudo, não vejo excesso de prazo configurado, pois a prisão em flagrante ocorreu em
10
/0
8
/2021, a audiência de custódia se realizou no mesmo dia,

t
endo a Defesa apresentado pedido de liberdade em
21
/
10
/2021. A denúncia foi ofertada em e em
21
/
10
/2021 o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora impugnada, a qual rejeitou o pleito de liberdade e determinou a notificação dos denunciados, nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06
.

A sentença foi proferida em 08 de março de 2022, no que corrobora o entendimento primeiro, quando da análise da liminar, quanto a inexistência do excesso de prazo.

Pelo exposto, conforme os fundamentos apresentados, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5007471-51
.2021.8.08.0000

P
ACIENTE: JOSUÉ SÃO PEDRO DA SILVA JUNIOR

AUT. COATORA – JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR – DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PERDA DO OBJETO – INEXISTÊNCIA – FUNDAMENTOS MANTIDOS NA SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ -
PACIENTE PRESO –
TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – LOCAL CONHECIDO PELA TRAFICÂNCIA
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Desde que adotados os mesmos fundamentos
iniciais
destinados a segregação do paciente, encampados quando da prolação da sentença, o ato judicial não resulta na perda do objeto do Habeas Corpus. Precedentes do STJ.

2.
Há nos autos prova significativa no que concerne a materialidade do tráfico de drogas pela quantidade apreendia, sendo o fundamento acolhido como gravidade concreta do ilícito.

3
.
A existência de envolvimento pretérito com a traficância, aliada aos depoimentos prestados pelos policiais, no que consagra o local como “conhecido pelo comércio de substâncias ilícitas”, desponta como hábil a suportar a adjetivação da garantia da ordem pública a suportar a restrição da liberdade
.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _09__/_novembro__/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.